Tribunal: TCU
Processo: 010.000/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria Operacional nas Ações Governamentais voltadas para o acesso e a permanência no Ensino Médio.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria operacional realizada com o objetivo de avaliar a governança multinível na política de acesso e permanência no Ensino Médio, com foco na implementação do Novo Ensino Médio (NEM) na rede pública, sob a perspectiva da atuação do Ministério da Educação (MEC) na coordenação do processo nacional de implementação, na articulação com os sistemas estaduais e na redução de desigualdades entre redes de ensino; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. determinar ao Ministério da Educação (MEC), com fundamento no art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU c/c o art. 4o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, que: 9.1.1. implemente, no prazo de 180 dias, a solução informatizada de monitoramento e avaliação do NEM, prevista no art. 2o, IV c/c art. 21, parágrafo único, I a V, da Portaria MEC 733/2021; 9.1.1.1. amplie o acesso público aos dados tratados na referida solução, em respeito à transparência; 9.1.1.2. torne a solução apta a atender, no mínimo, aos requisitos de: 9.1.1.2.1. levantamento de informações junto às secretarias estaduais; 9.1.1.2.2. análise de dados quantitativos e qualitativos desses entes; 9.1.1.2.3. acompanhamento do cronograma anual de implantação e produção de estudos e relatórios específicos sobre cada UF; 9.1.2. institua e faça funcionar, em âmbito federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, o Comitê de Monitoramento e Avaliação do ProNEM de que trata a Portaria MEC 649/2018, art. 11, caput e incisos I a V, com a finalidade de acompanhar as ações de implementação do NEM, discutir e propor ajustes ao ProNEM, de acordo com a realidade de cada unidade federada, bem como fazer interlocução e estabelecer o diálogo federativo com os estados e o DF; 9.2. recomendar ao Ministério da Educação (MEC), com fundamento no art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU c/c o art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que: 9.2.1. reavalie o atual estágio de implementação do NEM, por meio de diagnóstico que considere: 9.2.1.1. o atraso no atual cronograma implementação do NEM, bem como o grau de implantação dos referenciais curriculares e de ampliação da carga horária mínima nas diversas unidades federativas; 9.2.1.2. o término da vigência do Acordo de Empréstimo com o Bird (8812-BR e 8813-BR); 9.2.1.3. as limitações dos resultados do Saeb a partir de 2024; 9.2.1.4. os riscos associados, tais como o comprometimento da execução do programa ou a sua descontinuidade; a ampliação das desigualdades entre alunos e entre as escolas e redes de ensino; o possível desempenho insuficiente de candidatos do Enem; 9.2.2. com base no diagnóstico mencionado no subitem anterior, promova alterações no cronograma nacional da Portaria MEC 521/2021, visando a torná-lo, de fato, um instrumento efetivo de planejamento, orientação e auxílio aos entes federados na implementação do NEM; 9.2.3. adote providências para fortalecer sua capacidade técnica e administrativa, provendo e mantendo na SEB os recursos humanos necessários, a exemplo da Unidade Gestora de Projetos e das consultorias para assistência técnica às secretarias de educação estaduais e distrital, considerando também o possível apoio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE para incrementar a força de trabalho nas ações pertinentes, até o término da implementação do NEM; 9.2.4. elabore, mantenha e publique indicadores finalísticos que possibilitem demonstrar os resultados e avaliar a implementação do NEM, tratando da realidade dos estudantes no âmbito das redes educacionais, a exemplo, dentre outros: do número de escolas que definiram seus itinerários formativos e identificação desses itinerários; da adequação da infraestrutura escolar ao aumento da carga horária e ao conteúdo dos itinerários; do atendimento das escolas mais vulneráveis e do contínuo acompanhamento, por meio do Ideb, conforme inicialmente planejado para as escolas-piloto do EMTI; 9.2.5. promova realinhamento equilibrado dos recursos orçamentários e financeiros dos programas relacionados à reforma do NEM, levando em consideração o atual estágio de implementação da política nas redes escolares dos estados, a fim de assegurar o cumprimento da Lei 13.415/2017; 9.2.6. nos atuais estudos em curso sobre possível reestruturação do Novo Ensino Médio, avalie o custo-efetividade da política atual, considerando os recursos gastos até o momento, em torno de R$ 3 bilhões, em comparação com os objetivos iniciais, à luz das normas dos programas de apoio à implementação do NEM e da Consulta Pública em curso (Portaria MEC 399/2023); 9.2.7. até que seja disponibilizada a solução informatizada para monitoramento e avaliação do NEM (Portaria MEC 733/2021), libere o acesso público, respeitados os limites impostos pela Lei 13.709/2018 (LGPD), às plataformas de monitoramento da BNCC e PDDE interativo, onde atualmente ocorre a gestão da base comum curricular e dos itinerários formativos, disponibilizando, no mínimo, consultas individualizadas por UF, municípios, escolas, além de estatísticas do estágio geral de implementação do NEM; 9.2.8. em paralelo e simultaneamente à implantação do Comitê Nacional de Monitoramento e Avaliação do ProNEM, crie um cronograma de ações para acompanhar a instituição dos colegiados nas secretarias estaduais/distrital de educação (Portaria MEC 649/2018, art. 12, VIII), a começar pelas três UFs em que ainda não estão instalados, a fim de que venham a atuar como instâncias de governança, de coordenação interfederativa e de monitoramento e avaliação do NEM; 9.2.9. adote medidas específicas de apoio às redes escolares, visando a restringir os riscos de maiores atrasos ou à própria implementação do NEM, sobretudo aquelas que até o momento não têm planos de implantação aprovados e/ou que apresentem grande número de escolas com propostas de implementação de itinerários formativos a homologar, no intuito de reduzir assimetrias e desigualdades educacionais no Ensino Médio; 9.2.10. elabore diagnóstico das necessidades urgentes e prioritárias das SEEs a serem atendidas pelas ações de assistência técnica do Ministério, quanto ao planejamento, implementação, monitoramento e avaliação da reforma do Ensino Médio; 9.2.11. avalie a necessidade e a pertinência das contratações de empresas e das aquisições de bens previstas no plano de aquisições do Acordo de Empréstimo como Bird, bem como das consultorias individuais para atuação nas SEEs, considerando o atual estágio de implementação do NEM nas unidades da federação e a efetiva demanda por assistência técnica; 9.2.12. adeque o cronograma de execução do plano de aquisições, considerando a proximidade de encerramento da vigência do Acordo de Empréstimo 8812-BR e 8813-BR com o Bird e o tempo necessário para a aquisição dos bens e a realização dos serviços de consultoria previstos; 9.2.13. apoie, mediante ações de assistência técnica, as secretarias de educação dos Estados e do Distrito Federal na elaboração de: 9.2.13.1. estratégia específica para a implantação de itinerários formativos em escolas vulneráveis em índices socioeconômicos; 9.2.13.2. diagnóstico de equidade em relação aos fatores de desigualdade racial na educação para a implementação de itinerários formativos; 9.2.14. amplie a participação das regiões Centro-Oeste, Nordeste e Norte no Programa Itinerários Formativos, caso haja a aplicação do § 3o do art. 14 da Portaria-MEC 733/2021, para dar seguimento à função redistributiva e supletiva que a União deve exercer em matéria educacional, com o objetivo de garantir a equalização de oportunidades educacionais; 9.3. dar ciência desta decisão ao MEC, ao FNDE, ao Inep, ao CNE, à CGU, aos tribunais de contas dos estados do AC, AL, AP, BA, CE, MT, MS, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RO e RS; às comissões de educação da Câmara Federal e do Senado e à recém-instalada subcomissão temporária para avaliação do Ensino Médio do Senado, para conhecimento e eventuais providências que entenderem pertinentes; 9.4. ordenar à unidade técnica responsável pelo processo que proceda ao monitoramento das determinações contidas nesta deliberação; 9.5. arquivar o processo.